Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711563-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GX INCORPORADORA LTDA, APEX INCORPORADORA 05 LTDA AGRAVADO: VIRANILDE DA SILVA MENDES, MARCINEIA MENDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GX INCORPORADORA LTDA E OUTRO contra a decisão de ID 187488536 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por VIRANILDE DA SILVA MENDES E OUTRO, que determinou a redistribuição do ônus da prova. Afirmam, em suma, que a inversão do ônus da prova não é ope legis, devendo ser fundamentada; que não foi demonstrada a incapacidade técnica dos agravados na obtenção das provas; que as provas a serem produzidas são essencialmente documentais; que o consumidor deve indicar elementos probatórios mínimos que embasem sua tese. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento colegiado. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a determinação da produção de provas sem a inversão do ônus probatório. Custas recolhidas (ID 57164129). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Ademais, “a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.” (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.) Na hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da verificação da verossimilhança das alegações dos consumidores, circunstância não impugnada adequadamente pela parte agravante. Em acréscimo, a hipossuficiência técnica se caracteriza, prima facie, pela alegação da parte agravada sobre a ausência de conhecimento e esclarecimento sobre impossibilidade de obtenção do subsídio na aquisição do bem. Tendo em vista que a hipossuficiência “significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir)” (Acórdão 1736437, 07086713720218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023), cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à licitude da conduta nos períodos anteriores e posteriores à assinatura do contrato. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora